Tribunal: STF
Processo: HC 103412
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Associação criminosa. Absolvição. Pedido de extensão. Artigo 580 do CPP. Corréu. Autos desmembrados na origem. Identidade fático-processual não identificada. Pedido indeferido.
    Vistos etc. 
    Trata-se de requerimento formulado por Mirian Vidal da Silva em favor de Marcos Neves dos Santos, em que pugna pela extensão dos efeitos de decisum da Primeira Turma desta Suprema Corte, pelo qual concedida a ordem para cassar a condenação do Paciente pelo crime de quadrilha, com extensão aos corréus, sem prejuízo da condenação pelos crimes de extorsão mediante sequestro.
    Argumenta identidades fática e jurídica entre a situações processuais, porquanto ‘depreende-se, sem nenhum esforço que estamos diante de acusados em situação e condições idênticas, ao que tange o crime de quadrilha, admite, e que deverá ser a Concessão do “Habeas Corpus”, estendida aos outros réus, para cassar a condenação pelo crime de quadrilha nos termos da brilhante decisão de Vossa Excelência’. Defende a incidência da fórmula isonômica do artigo 580 do CPP (‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’). Requer, como consequência da extensão, seja absolvido do crime de tipificado no art. 288 do Código Penal.
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Alcides Martins, opina pelo indeferimento do pedido (evento 36).
    É o relatório. 
    Decido.
    O pedido não comporta acolhimento. 
    O cenário fático-processual estabilizado nas instâncias ordinárias – portanto, insindicável na presente via – aponta na direção de que os autos, na origem, foram desmembrados no tocante ao requerente Marcos Neves dos Santos e o outro corréu (André Luiz Xavier).
    Desse modo, considerando que o requerente respondeu à ação penal em processo distinto, nada colhe seu pedido, pois, na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, a extensão só pode ser levada a cabo em relação àqueles que integrem a mesma relação jurídico-processual daquele que foi beneficiado em seu recurso ou ação.
    Nesse prisma, entendo inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, pois inexistente a alegada identidade fático-processual em relação ao Requerente.
    Cito precedente em que apontadas duas hipóteses de ordem objetiva que inviabilizam, tal como na espécie, a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal:
    “Pedidos de extensão. Habeas corpus. Artigo 580 do Código de Processo Penal. Norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso. Aplicabilidade ao processo de habeas corpus. Precedentes. Indeferimento do pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação à Ação Penal nº 5030883-80. Inexistência de identidade com a situação do paciente beneficiado na impetração. Não conhecimento do pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação às Ações Penais nºs 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67. Feitos nos quais o paciente do habeas corpus não integrou a relação jurídico-processual como corréu do requerente. Impropriedade do pedido de extensão. Não conhecimento dos pedidos de extensão de Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo. Pretensão revisional do entendimento exarado pelo relator no HC nº 138.850/PR e no HC nº 141.431/PR, impetrados em favor dos requerentes, que aguardam apreciação dos respectivos agravos regimentais. Antecipação, por via transversa, do julgamento dos agravos. Usurpação da competência do juízo natural para processar e julgar os incidentes pendentes nos habeas corpus referidos. Impossibilidade. 
    1. Consoante dicção do art. 580 do Código de Processo Penal, havendo concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um deles aproveitará aos demais quando seus fundamentos não forem de caráter exclusivamente pessoal.
    2. Trata-se de norma processual penal garantidora de tratamento jurídico isonômico para os corréus que apresentarem idêntica situação jurídica à do réu beneficiado em seu recurso.
    3. Segundo pacífica orientação do Supremo Tribunal Federal, “essa norma - excepcionalmente aplicável ao processo de habeas corpus - persegue um claro objetivo: dar efetividade, no plano processual penal, [à] garantia de equidade” (HC nº 68.570/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 22/8/92).
    4. São duas as hipóteses de ordem objetiva que não legitimam a invocação do art. 580 do Código de Processo Penal: i) quando o agente que postular a extensão não participar da mesma relação jurídica processual daquele que foi beneficiado por decisão judicial da Corte, o que, estreme de dúvidas, evidencia a ilegitimidade do requerente; e ii) quando se invoca extensão de decisão para outros processos que não foram objeto de análise pela Corte, o que denuncia engenhosa fórmula de transcendência dos motivos determinantes com o propósito de promover, diretamente pelo Supremo Tribunal Federal, análise per saltum do título processual, expondo a risco o sistema de competências constitucionalmente estabelecido.
    5. Quanto ao pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação à Ação Penal nº 5030883-80, há circunstâncias fáticas na custódia processual do requerente que não se comunicam com aquelas que viabilizaram a prisão do paciente José Dirceu, então rechaçada neste writ.
    6. Logo, não há identidade de situação viabilizadora da extensão na forma do art. 580 do Código de Processo Penal.
    7. Pedido de extensão em relação à Ação Penal nº 5030883-80 indeferido.
    8. O pedido de extensão de Renato de Souza Duque em relação às Ações Penais nºs 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67 não deve ser conhecido, na medida em que o paciente beneficiado pelo habeas corpus não integrou a relação jurídico-processual como corréu do requerente naqueles feitos.
    9. Segundo orientação da Corte, “tratando-se de extensão em habeas corpus, é necessário que o requerente seja corréu do paciente no processo-crime” (HC nº 118.533/MS-Ext-terceira, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/17).
    10. Pretende-se promover, pelo mecanismo da transcendência dos motivos determinantes, o controle de legalidade, diretamente por este Supremo Tribunal Federal, de decisões estranhas ao objeto do presente writ, o que vulnera o sistema de competências constitucionalmente estabelecido.
    11. Requerimento com nítidos contornos de um inadmissível pedido de extensão da extensão;
    12. Não se conhece do pedido de extensão em relação às Ações Penais nºs 5012331-04; 5036528-23 e 5051379-67.
    13. Quanto aos pedidos de extensão de Eduardo Aparecido de Meira e Flávio Henrique de Oliveira Macedo, foi noticiada pendência de agravos regimentais apresentados contra decisões do Ministro Edson Fachin negando seguimento ao HC nº 138.850/PR (Eduardo Aparecido de Meira) e ao HC nº 141.431/PR (Flávio Henrique de Oliveira Macedo), cuja pretensão é idêntica à dos pedidos de extensão.
    14. Desse contexto, exsurge, travestida de pedidos de extensão, verdadeira pretensão revisional do entendimento exarado pelo Relator no HC nº 138.850/PR e no HC nº 141.431/PR, cujos respectivos agravos regimentais ainda aguardam julgamento.
    15. Impossibilidade de se decidir por meio de extensões e por via transversa, os incidentes processuais, ainda não julgados, pois, do contrário, incorrer-se-ia em manifesta usurpação da competência do juízo natural da causa.
    16. Não conhecimento dos pedidos de extensão.”
    (HC 137.728-Extn/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 31.01.2018).
    No mesmo sentido: 
    “Processual Penal. Agravo regimental em habeas corpus contra ato de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Homicídio qualificado. Pedido de extensão. Identidade de situações não verificada. 
    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração.
    2. O art. 580 do Código de Processo Penal estabelece que, “No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros”.
    3. Hipótese em que inexiste identidade de situação jurídica que autorize a extensão dos efeitos da decisão tomada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Paciente que responde a ação penal diversa daquela que foi objeto do acórdão examinado por esta Corte.
    4. Agravo regimental desprovido.
    (HC 133.328 AgR/SP, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)
    Ademais, sequer consta nos autos a sentença proferida em desfavor do requerente, cujos fundamentos não foram apreciados por este Supremo Tribunal Federal no presente habeas corpus.
    Na esteira do parecer ministerial, ’ainda que superado esse óbice, tratando-se de sentenças e apelações com fundamentações diversas, e aqui se decidindo conforme “os fatos tidos como provados pelas instâncias ordinárias”, não seria possível se estabelecer a semelhança entre as situações, uma vez que divergem os argumentos em cada um dos autos’. 
    Portanto, ausentes identidades fática e jurídica entre as situações parametrizadas, descabe a incidência da regra do artigo 580 do CPP: HC 161137/PB, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 129.162/PA, de minha relatoria; HC 185.613/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 124.796/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 138.552/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 175.279/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 96.087/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 104.763/MS, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    De todo modo, nada impede que o Requerente persiga o mesmo benefício em ações próprias nas quais terá oportunidade de demonstrar eventual direito equivalente à luz de suas circunstâncias pessoais.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão.
    Publique-se.
    Arquivem-se.
    Brasília, 10 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora